Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704488-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CARLOS MORUM SIMAO D E C I S Ã O Vistos e etc. A apelação interposta nos autos foi conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor dos danos morais, nos termos do v. acordão juntado ao ID 48451572. Após, a parte requerida/apelante opôs embargos de declaração (ID 49093864) e, antes que esses fossem julgados, apresentou a petição de ID 49587775, por meio do qual comunica a realização de acordo, sendo a petição também subscrita pelo patrono do autor. Considerando a nova manifestação, reputo prejudicado a análise dos referidos embargos de declaração, razão pela qual deixo de conhecê-los, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 998, do Código de Processo Civil. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito, inclusive para análise do possível acordo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator